Tribunal: STF
Processo: RHC 258533
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENDIDO JUÍZO DESCLASSIFICATÓRIO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 985.182, in verbis: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal.



      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de apetrechos característicos da traficância são suficientes para desclassificar o delito de tráfico de drogas para uso pessoal, sem necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada foi mantida, pois o Tribunal de origem considerou que a condenação está em consonância com as provas produzidas durante a persecução penal, não havendo elementos novos que justifiquem a desclassificação do delito. 



    4. O entendimento firmado no RE n.º 635.659/SP não se aplica ao caso, pois a quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, não sendo suficiente a mera alegação de uso pessoal. 



    5. O histórico criminal do agravante foi considerado um indicativo de envolvimento no tráfico de drogas, mas não foi o único fundamento para a condenação, que se baseou em um conjunto probatório robusto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: "1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal requer a demonstração inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao uso próprio, o que não ocorreu no caso. 2. O histórico criminal do réu pode ser considerado como um indicativo de envolvimento no tráfico, mas não é o único fundamento para a condenação."”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede recursal, as penas foram redimensionadas para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    A ação de revisão criminal proposta foi julgada improcedente, conforme a seguinte ementa:



    REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS-SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - NÃOOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃODACONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28, DALEI Nº 11.343/06 - TEMA 506 STF - DESCRIMINALIZAÇÃODOPORTEDE MACONHA PARA USO PESSOAL - REQUISITOS LEGAISNÃO PREENCHIDOS. - A Revisão Criminal não se confunde comum a segunda apelação, sendo possível a formulação do requerimento apenas nas hipóteses expressamente previstas nos artigos 621 e 626 do Código de Processo Penal. - Consoante entendimento fixado pelo STF, no Tema 506, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, até 40gramas de maconha, impondo-se as sanções estabelecidas nos incisos I e III, do art. 28, da Lei 11.343/06. Entretanto, comprovada a destinação mercantil das drogas, impossível a desclassificação para uso e aplicação do tema em comento. (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.24.400449-5/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2025, publicação da súmula em13/02/2025)



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio recurso ordinário em habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente como incurso no art. 33 da Lei de Drogas.



    Arrazoa que “a análise dos autos revela inconsistências graves que comprometem a higidez da condenação. A substância apreendida – 17,39gramas de maconha – foi encontrada no cumprimento de mandado de busca e apreensão relativo a um delito de natureza patrimonial, sem relação direta com tráfico de entorpecentes”. Advoga que “a) É ínfima a quantidade de substância apreendida; b) A inexistência de instrumentos típicos do comércio (balança, embalagens, dinheiro fracionado); c) O local e as circunstâncias da abordagem policial não indicaram prática de mercancia; d) O comportamento do recorrente é compatível como de um usuário, inclusive com relato de dependência química”. Pugna pela aplicação do Tema 506 da Repercussão Geral.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto, requer: 



    a) O conhecimento do presente Recurso em Habeas Corpus, nos termos dos artigos 102, II, “a”, da CF/88 e art. 30 da Lei 8.038/1.990;



    b) A concessão da ordem para desclassificar a conduta do recorrente do artigo 33 da Lei 11.343/06 para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, considerando a tese fixada pelo Tema 506, RE 635.659, do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    [...] "O Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, manteve a condenação do paciente, nos seguintes termos: [...]



    Conforme se observa, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de revisão criminal por não verificar a ocorrência das hipóteses descritas no art. 621 do Código Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos, limitando-se a buscar o simples reexame de teses já arguidas e apreciadas na apelação criminal. Destacou que a condenação está em consonância com as provas produzidas durante a persecução penal, nas quais se constatou que, no dia 19/10/2016, o paciente tinha em depósito 17,39g de maconha, para fins de tráfico, razão pela qual o entendimento firmado no RE n.º 635.659/SP (relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 26/6/2024, Tema 506), não se presta a desconstituir a decisão guerreada. 



    No acórdão da apelação criminal, a condenação pelo delito de tráfico de drogas foi mantida, sob os seguintes fundamentos: [...]



    Como se vê, a Polícia Civil recebeu informações anônimas sobre a ocultação de produtos ilícitos na residência do paciente. Após, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais lograram apreender, no quarto do réu, 1 porção de maconha a ser desmembrada, 11 saquinhos plásticos e outros 27 já embalados com a mesma droga, além da quantia de R$ 1.894,00. 



    Destacou que, também, em desfavor do paciente, "tem-se o fato de que esta não é a primeira vez que se envolve em crimes desta natureza, pois, consoante CAC de f. 211-212, ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, ainda em execução." (e-STJ, fl. 119) 



    Anotou, ainda, que, "evidentemente, não se trata aqui de basear a condenação do apelante apenas no fato de ele já possuir condenação por crime idêntico, entretanto, não se pode desconsiderar que tal circunstância é um indicativo sim de que ele não é ingênuo e inexperiente no submundo do tráfico de drogas." (e-STJ, fl. 119) 



    Dessa forma, entender pela desclassificação da conduta do agente para porte de drogas para consumo pessoal demandaria amplo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ. 



    Cito, a propósito: [...]”



     



      Deveras, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da sua atuação, porquanto “o Tribunal de origem indeferiu o pedido de revisão criminal por não verificar a ocorrência das hipóteses descritas no art. 621 do Código Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos, limitando-se a buscar o simples reexame de teses já arguidas e apreciadas na apelação criminal. Destacou que a condenação está em consonância com as provas produzidas durante a persecução penal, nas quais se constatou que, no dia 19/10/2016, o paciente tinha em depósito 17,39g de maconha, para fins de tráfico, razão pela qual o entendimento firmado no RE n.º 635.659/SP (relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 26/6/2024, Tema 506), não se presta a desconstituir a decisão guerreada”. Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que “a Polícia Civil recebeu informações anônimas sobre a ocultação de produtos ilícitos na residência do paciente. Após, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais lograram apreender, no quarto do réu, 1 porção de maconha a ser desmembrada, 11 saquinhos plásticos e outros 27 já embalados com a mesma droga, além da quantia de R$ 1.894,00. Destacou que, também, em desfavor do paciente, ‘tem-se o fato de que esta não é a primeira vez que se envolve em crimes desta natureza, pois, consoante CAC de f. 211-212, ostenta condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, ainda em execução’”, sendo certo que entender pela desclassificação da conduta do agente para porte de drogas para consumo pessoal demandaria amplo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto do recurso sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Por oportuno, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Supressão de instância. Pedido de desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Precedente. 3. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/04/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 193.118-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/04/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente